Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO EM PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do acórdão que manteve a condenação do requerente pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35 da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões a serem apreciadas, (i) verificar se a condenação estaria amparada em provas insuficientes, justificando a revisão com base em erro judiciário, ou se há elementos novos que demonstrem a inocência do condenado e, (ii) analisar a possibilidade de aplicação do Tema 506/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação foi fundamentada em prova robusta e harmônica, composta por relatórios policiais, apreensão de drogas, objetos típicos do tráfico e depoimentos prestados por policiais em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. O conjunto probatório confirmou a atuação do requerente na traficância e na associação para o tráfico, inclusive como principal distribuidor na localidade investigada.
4. As insurgências deduzidas na revisão já haviam sido devidamente enfrentadas e rejeitadas na r. sentença, bem como no julgamento da apelação, não sendo apresentados elementos novos ou vícios aptos a desconstituir a coisa julgada.
5. O Tema 506/STF restringe-se à posse de cannabis sativa (maconha) para consumo pessoal, não sendo aplicável ao caso, em que houve apreensão de cocaína.
IV. DISPOSITIVO
7. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.